Tribunal: TJSP
Processo: 2204575-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos do exercício de 2020 - Município de Santos – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada usurpação da competência privativa da União para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio-base e bitributação - Objeção incabível por não ser conhecível de ofício e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos do exercício de 2020 - Município de Santos – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada usurpação da competência privativa da União para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio-base e bitributação - Objeção incabível por não ser conhecível de ofício e demandar dilação probatória - Incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça - Presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos não elidida - Decisão mantida por outro fundamento - Recurso não provido.